Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802925-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA QUE HAVIA NEGADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES OS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA.
CRÉDITOS TOMADOS COMO INDEVIDOS E QUE SE REFEREM A OPERAÇÕES ENTRE A PETROBRAS DO ESTADO DO MATO GROSSO E UNIDADE DO COMAER – COMANDO DA AERONÁUTICA NO ESTADO DO PARÁ. NÃO REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR PRESUMIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO. LIVROS FISCAIS, DECLARAÇÃO DO COMAER, CARTA Nº 5/2AESU-2/9527, EM CONFORMIDADE AO “PROTOCOLO COMAER Nº 67110.009265/2013-20”, DECLARAÇÃO DA DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, VINCULADO AO MINISTÉRIO DA DEFESA ATESTANDO QUE EM 2008 FORAM DEVOLVIDOS 1.931.000 LITROS DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO. JUÍZO DEVIDAMENTE GARANTIDO COM AS APÓLICES DE SEGURO N. 024612018000207750019517 E N. 024612018000207750019516. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº
0802080-43.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
contra a decisão que negou o efeito suspensivo no recebimento dos embargos à execução fiscal sob o argumento de não estarem persentes os requisitos de
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Irresignado recorre alegando essencialmente que a negativa do efeito suspensivo não está devidamente motivada, portanto nula a decisão; que estão presentes os requisitos de periculum in mora e fumus boni juris além do juízo estar garantido.

Requer o efeito ativo neste recurso para emprestar efeito suspensivo aos embargos e o provimento final do mesmo para reformar a decisão. Prequestiona os seguintes dispositivos: artigos 93, IX, da CRFB/88, artigos 489, III e § 1°, III e VI, 620 e 919, § 1º, todos do CPC e artigos 9º, II, §§ 2º e 3º; 15, I, 16, II e 32, § 2º, todos da Lei nº 6.830, de 1980.

Concedi o efeito ativo ID1883019.

Certidão, equivocada, atestando a não apresentação de contrarrazões ID2007772.

O Ministério Público preferiu não intervir ID2044599.

Contrarrazões ID2091975.

Agravo interno ID2096588.

Despacho saneador ID9910175.

Comprovante de recolhimento do preparo em dobro ID10031436.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, comporta provimento posto que
presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de demora.

Sobre a probabilidade cabe expor que a respectiva ação de execução tem origem em créditos tomados como indevidos e que se referem a operações entre a Petrobras do Estado do Mato Grosso e unidade do COMAER – Comando da Aeronáutica no estado do Pará que procedeu no ano de 2008 devoluções de querosene de aviação à Petrobras sem a emissão de documento fiscal.

Não se realizando o fato gerador presumido, qual seja, a venda do combustível ao COMAER, é cabível a restituição do ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, consoante dispõe o
§ 7º, art. 150, CF/88
e art. 10 da LC nº 87/96, e decidido
pelo STF no julgamento da ADI 1851 “ao estabelecer a garantia do reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato ao final”, na mesma linha o RE 593.849. Assim, com a devolução da mercadoria, o fato gerador inicialmente previsto - venda ao COMAER – não se concretizou, o que teria ensejado direito ao crédito.

A Petrobras promoveu da juntada dos seus livros fiscais e de declaração do COMAER, além da juntada da Carta nº 5/2AESU-2/9527, expedida em 09/09/2013 em conformidade ao “Protocolo COMAER nº 67110.009265/2013-20”, acompanhada de Declaração emitida em 02/09/2013 pela Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico do Comando da Aeronáutica, vinculado ao Ministério da Defesa atestando que naquele ano de 2008 foram devolvidos 1.931.000 litros de querosene de aviação.

Quanto ao perigo de demora, na hipótese de continuação da Execução e de a Embargante se sagrar vencedora ao final do processo, a restituição do indébito será feita por meio de precatório.

Considerando que o juízo está devidamente garantido com as apólices n. 024612018000207750019517 e n. 024612018000207750019516 (autos 1º grau), entendo preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos interpostos na origem e nesse passo reafirmo a tutela recursal para DAR PROVIMENTO ao recurso e confirmar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal nº
0802080-43.2019.8.14.0301.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2023